Tribunal: TJMT
Processo: 0014626-90.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014626-90.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELADO), WENDER RAMOS DA SILVA - CPF: 020.584.821-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARADONA SALLES DO NASCIMENTO - CPF: 046.195.231-94 (VÍTIMA), EUCLIDES MACEDO RIBEIRO - CPF: 088.339.239-91 (VÍTIMA), LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELANTE), WENDER RAMOS DA SILVA - CPF: 020.584.821-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e as autorias delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos dos réus por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luis Eduardo de Siqueira e Silva
e
Wender Ramos da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0014626-90.2015.8.11.0042, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória (Id. n. 228159322).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 228159328).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 229841666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Luis Eduardo de Siqueira e Silva
e
Wender Ramos da Silva
foram condenados às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.

Irresignados, os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 12/02/2015, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “HNO Distribuidora de Gás e Água”, localizado a Rua 5, n.o 01, Quadra 25, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, os denunciados LUIS EDUARDO e WENDER –

em pleno ajuste de condutas – subtraíram, mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, 3 (três) aparelhos celulares, além de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Euclides Macedo Ribeiro e Diego Maradona Salles do Nascimento. Condutas praticadas em concurso formal improprio, em desígnios autônomos para cada um das duas vítimas.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado WENDER deslocou-se até o referido estabelecimento comercial (passando-se por cliente) e solicitou a entrega de uma água. Neste ínterim, apareceu o denunciado LUIS EDUARDO portando uma arma de fogo e – em plena divisão de tarefas com o comparsa WENDER – anunciou o assalto e exigiu a entrega dos pertences das vítimas. (...)”
(Id. n. 228159295;
sic
)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e das autorias do delito de roubo majorado está no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 228159295, pp. 7-9), os termos de reconhecimento de pessoa (Id. n. 228159295, pp. 12 e 14) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Malgrado os apelantes sustentem que os reconhecimentos realizados pelas vítimas na etapa inquisitiva não teriam observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, é firme na jurisprudência, inclusive deste órgão colegiado, o entendimento de que tal modelo de procedimento tem caráter meramente recomendatório, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova,
notadamente se os reconhecimentos forem ratificados em juízo
. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Na espécie, verifico que as vítimas Euclides Macedo Ribeiro e Diego Maradona Salles do Nascimento reconheceram os apelantes,
pessoalmente
,
como autores do roubo (Id. n. 228159295, pp. 12 e 14) e, em Juízo, confirmaram os reconhecimentos realizados na delegacia de Polícia, afiançando que tiveram certeza da identificação dos acusados (Relatório de Mídias – Id. n. 228159296).

Destaca-se que as vítimas, além de descreverem as características físicas dos assaltantes [um indivíduo moreno escuro, compleição magra, estaturas alta, aparentando ter entre 25 e 28 anos e outro indivíduo branco, compleição forte, estatura mediana, aparentando ter entre 25 e 28 anos de idade], também individualizaram suas condutas, esclarecendo que
Wender
foi o primeiro agente que entrou no estabelecimento comercial se passando por cliente, ao passo que
Luis Eduardo
foi o segundo indivíduo que adentrou o escritório, anunciou o roubo portando um revólver, calibre 38, e ficou vigiando os ofendidos enquanto aquele vasculhava o imóvel em busca de bens/objetos de valores, circunstância que atribui maior credibilidade aos reconhecimentos, especialmente ao considerar o contato direto havido entre as vítimas e os apelantes.

Convém notar, outrossim, que os acusados foram presos juntos, dias após o crime, na posse de um revólver semelhante ao relatado pelas vítimas como sendo o utilizado no delito [calibre 38, cor prata], ocasião em que eram suspeitos da prática de outros roubos cometidos nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, com
modus operandi
análogos, a corroborar a identificação efetivada pelos ofendidos e evidenciar que ambos executavam continuamente assaltos em curso.

A propósito, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, os depoimentos das vítimas e os reconhecimentos por elas realizados assumem particular relevo no acervo probatório, sobretudo quando respaldados por outros elementos como a prisão dos agentes na posse da arma de fogo usada no roubo (TJMT, AP N.U 0000828-02.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

De resto, observo que as negativas de autoria sustentadas pelos apelantes em seus interrogatórios, além de frágeis e inverossímeis, não encontram amparo nos autos,
não podendo ser consideradas para fins de absolvição, sobretudo porque a prática delitiva está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez das provas amealhadas contra os recorrentes, impondo-se, portanto, a manutenção de suas condenações pelo crime de roubo majorado.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
. 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO POR CONTA DO CONCURSO DE PESSOAS INFERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3. CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE PENA DE 1/6 (UM SEXTO). ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS NO MESMO CONTEXTO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas; bem como o reconhecimento daqueles por estas, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. O concurso de pessoas viabiliza o acréscimo a título de circunstâncias negativas, porém, em fração inferior à aplicada na sentença condenatória, o que permite a readequação da pena basilar.

3. Praticado o roubo no mesmo contexto, contra duas vítimas, tem-se o concurso formal de crimes, que impõe o aumento de pena em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1023464-49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) – grifado

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024